Tribunal: TJBA
Processo: 8029970-39.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8029970-39.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISABELE EMILIA DE SOUZA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional. Agravo interno.
Preliminar.
Ausência de impugnação específica. Tema 784 da Repercussão Geral. Consonância entre acórdão recorrido e entendimento do STF.
Preliminar rejeitada.
Agravo interno conhecido e não provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF. A parte agravada alega, preliminarmente, o não conhecimento por ausência de impugnação específica e, no mérito, a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
identificar
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, imped
indo
o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STF,
mas não foi a caso dos autos. Dessa forma, a
preliminar alçada nas contrarrazões recursais há que ser rejeitada, uma vez que o recurso interno termina por questionar a aplicabilidade de recursos repetitivos e os Temas à eles pertinentes, afirmando ter sido dada interpretação equivocada sobre os mesmos, resultando na possibilidade do seu manejo.

4. O acórdão recorrido está em plena consonância com a tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, segundo a qual é constitucional a cobrança de tarifa de esgoto mesmo sem tratamento final dos resíduos, desde que haja coleta e disponibilidade do serviço.
5. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que leva ao conhecimento do agravo interno.

O acórdão recorrido que aplica corretamente a tese firmada em repercussão geral pelo STF está em consonância com a jurisprudência da Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, III, “a”

Jurisprudência relevante:
STF, RE
837311/PI
, Rel. Min. Luiz
Fuz
, Tribunal Pleno, j.
09.12.2015
(Tema 784 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8029970-39.2021.8.05.0039, em que é
agravante o MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
e em que é
agravad
a

I
SABELE EMILIA DE SOUZA GUIMARAES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar aventada
e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator